Tribunal: STF
Processo: ARE 1251743
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reconsidero a decisão por mim proferida, bem como julgo prejudicado o agravo interno interposto contra mencionado ato decisório. 



    Isso em razão da presente controvérsia coincidir com o que restou decidido pelo Plenário do Supremo na análise conjunta das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42.



    Reexamino os apelos excepcionais.



    Analiso, inicialmente, o apelo nobre formalizado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: 



    AÇÃO AMBIENTAL. Presidente Venceslau. Fazenda São José (ou Fazenda Traituba). Recomposição das áreas de preservação permanente. Instituição, averbação e recomposição da área de reserva legal. - 1. LF nº 12.651/12. A 1ª Câmara Ambiental não tem entrevisto a inconstitucionalidade mencionada pelo Ministério Público e por isso tem mandado aplicar a LF nº 12.651/12. Poder-se-ia afastar a aplicação da lei nova no caso concreto, caso demonstrado o prejuízo aos processos ecológicos essenciais; mas não em uma impugnação à lei em tese, com pedido de inconstitucionalidade ‘principaliter' e não incidental, enfocando diversos dispositivos da lei sem que se saiba de que modo cada um deles se amolda à propriedade rural objeto da lide. - 2. Reserva legal. Área de preservação permanente. Não há inconstitucionalidade no art. 15 da LF nº 12.651/12 nem se vê nele ofensa ao princípio do não retrocesso ambiental, que não se refere à lei em tese, mas à sua aplicação no caso concreto. A área de preservação permanente, se florestada, pode ser incluída no cômputo da reserva legal previsão no Código Florestal revogado (art. 16, § 6º), mantida no novo Código (art. 17). Possibilidade reconhecida, mas sua efetivação e requisitos deverão ser analisados pelo órgão ambiental. - 3. Reserva legal. Averbação. Inscrição no CAR. O art. 29, 3º da LF nº 12.651/12 prevê que a inscrição no CAR será obrigatória para todas as propriedades e posses rurais, devendo ser requerida no prazo de um ano contado da sua implantação, prorrogável, uma única vez, por igual período por ato do Chefe do Poder Executivo; a Instrução Normativa nº 2/2014 do Ministério do Meio Ambiente foi publicada em 6-5-2014, a partir de quando se considera definitivamente implantado o CAR. Corréus que demonstraram a inscrição do imóvel no CAR e a delimitação da área protegida, a dispensar a averbação da reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis. - 4. Área consolidada. Dispensa da recomposição. O art. 68 da LF nº 12.651/12, claro retrocesso ambiental, não tem a aplicação singela proposta pela ré; exige a demonstração da época em que a vegetação foi suprimida e da legislação então vigente, que remonta ao tempo do Império ou da República. Análise de aplicação do dispositivo que ficará a cargo do órgão ambiental. Solução encontrada pelo juízo 'a quo' que se mostra apropriada e fica mantida. - A Recomposição. Apresentação de projeto de restauração das áreas de preservação permanente ao órgão ambiental anteriormente ao ajuizamento da ação. Sentença que impõe obrigações mais amplas, sobretudo no que concerne á recomposição da Reserva Legal. Necessidade de apresentação de novo projeto que abarque a obrigação de recomposição da reserva legal ou de complementação do projeto já submetido ao Órgão Ambiental, caso seja tecnicamente possível. Determinação que não se limita à apresentação do projeto, mas também à efetiva recuperação da área. - 6. Lei nº 9.989/98. Revogação. A recomposição das APP e da reserva legal deverá obedecer ao projeto aprovado pelo órgão ambiental, no prazo estabelecido no novo Código Florestal ou outro justificado pelo órgão, de acordo com alei vigente. - Procedência parcial. Recurso do Ministério Público e dos réus desprovidos. - 7. Multa. A multa arbitrada na sentença foge à periodicidade que a Câmara Ambiental tem usualmente estabelecido, fixo-a em R$ 1.000,00 por semana ou fração, podendo ser modificada para mais ou para menos conforme as circunstâncias exigirem. - Procedência parcial. Recurso do autor desprovido. Recurso dos réus parcialmente provido. 



    Da análise dos autos constato que houve o provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça reformando, assim, o acórdão recorrido, para afastar a imediata aplicação do novo Código Florestal ao caso concreto. 



    Nesse contexto, como a matéria impugnada no extraordinário foi integralmente apreciada no recurso especial, resulta sem objeto o apelo extremo do Ministério Público.



    Passo a apreciar o apelo nobre formalizado por Paulo Roberto Libório Meirelles e Outro(a/s).



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    DIREITO AMBIENTAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÔMPUTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO CÁLCULO DA RESERVA LEGAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. DESCABIMENTO. 



    1. O presente recurso especial decorre de ação civil pública proposta pelo MP/SP objetivando a averbação e a instituição de área de reserva legal na propriedade rural das particulares, ora agravantes. Decidiu o TJ/SP no sentido da possibilidade de cômputo da área de preservação permanente no cálculo da área de reserva legal, com aplicação do novo código florestal a fatos pretéritos, daí a insurgência do MP/SP.



    2. É de ser mantida a decisão que reformou o acórdão recorrido, pois "O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)" (AgRg no REsp 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 07/06/2016).



    3. Agravo interno não provido.



    O recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 5º, XXXVI, 105, III, e 225 da Constituição Federal. 



    Por fim, pugna pela constitucionalidade e aplicabilidade imediata dos arts. 15 e 68 da Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal).



    Esse o relatório do essencial. Decido. 



    Assiste razão à recorrente. 



    Cinge-se a controvérsia, em síntese, acerca da possibilidade ou não de aplicação das disposições do novo Código Florestal quanto ao cômputo da área de preservação permanente no cálculo da área de reserva legal instituída no imóvel.



    O Plenário do Supremo na análise conjunta das ADI’s 4.901, 4902, 4903, 4937 e da ADC 42, todas da Relatoria do ministro Luiz Fux, decidiu pela constitucionalidade dos arts. 15 e 68 do Novo Código Florestal. A correspondente ementa restou assim resumida:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE “VEDAÇÃO AO RETROCESSO”. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE.



    (...)



    (n) Art. 68 (Dispensa de os proprietários que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais da legislação revogada se adaptarem às regras mais restritivas do novo Código Florestal): A aplicação da norma sob a regra tempus regit actum para fins de definição do percentual de área de Reserva Legal encarta regra de transição com vistas à preservação da segurança jurídica (art. 5º, caput , da Constituição). O benefício legal para possuidores e proprietários que preservaram a vegetação de seus imóveis em percentuais superiores ao exigido pela legislação anterior, consistente na possibilidade de constituir servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres, traduz formato de política pública inserido na esfera de discricionariedade do legislador; Conclusão: Declaração de constitucionalidade do artigo 68 do Código Florestal; 



    [...]



    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal; 



    [...]



    (r) Arts. 44; 48, § 2º; e 66, §§ 5º e 6º (Cota de Reserva Ambiental – CRA): A Cota de Reserva Ambiental (CRA) consiste em mecanismo de incentivos em busca da proteção ambiental, não se limitando às tradicionais e recorrentemente pouco efetivas regras de imposições e proibições (command-and-control), por meio da criação de ativos correspondentes à preservação dos recursos ecológicos, de modo que qualquer tipo de degradação da natureza passa também a ser uma agressão ao próprio patrimônio. As soluções de mercado (market-based) para questões ambientais são amplamente utilizadas no Direito Comparado e com sucesso, a exemplo do sistema de permissões negociáveis de emissão de carbono (European Union Permission Trading System – ETS). Um grande caso de sucesso é o comércio internacional de emissões de carbono, estruturado em cumprimento aos limites de emissões fixados pelo Protocolo de Kyoto. A União Europeia, por exemplo, estabeleceu em 2005 um sistema de permissões negociáveis de emissão de carbono, especificando os limites que cada poluidor deve atender, os quais são reduzidos periodicamente (European Union Permission Trading System – ETS). Ao final de cada ano, as companhias devem possuir permissões suficientes para atender às toneladas de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa emitidos, sob pena de pesadas multas. Dessa forma, a possibilidade de negociação (cap-andtrade) incentiva a redução de emissões como um todo e, ao mesmo tempo, possibilita que os cortes sejam feitos em setores nos quais isso ocorra com o menor custo. Nesse sentido, além de atender aos ditames do art. 225 da Constituição, no que se refere à proteção do meio ambiente, esse instrumento introduzido pelo novo Código Florestal também satisfaz o princípio da eficiência, plasmado no art. 37, caput, da Carta Magna. Por fim, a necessidade de compensação entre áreas pertencentes ao mesmo bioma, bem como a possibilidade de compensação da Reserva Legal mediante arrendamento da área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal, ou, ainda, por doação de área no interior de unidade de conservação, são preceitos legais compatíveis com a Carta Magna, decorrendo de escolha razoável do legislador em consonância com o art. 5º, caput e XXIV, da Constituição; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade dos artigos 44, e 66, §§ 5º e 6º, do novo Código Florestal; Interpretação conforme a Constituição ao art. 48, § 2º, para permitir compensação apenas entre áreas com identidade ideológica (vencido o relator); 



    [...]



    23. Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4901, 4902, 4903 e 4937 e Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42 julgadas parcialmente procedentes. 



    Na decisão recorrida, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir pela não aplicação dos dispositivos supramencionados, sob o argumento de que o novo Código Florestal não poderia alcançar fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental, dissentiu do que ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, ao julgar conjuntamente as ADI 4.901, 4902, 4903, 4937 e ADC 42, já acima transcritas. 



    Tal contexto faz incidir na espécie o inciso I do art. 927 do Código de Processo Civil, segundo o qual são de observância mandatórias as decisões do Supremo Tribunal Federal adotadas em controle concentrado de constitucionalidade.



    Em mesma linha de entendimento cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO. CÓDIGO FLORESTAL. ADI 4.901.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.901, reconheceu a constitucionalidade dos arts. 61-A e 62 do Código Florestal.



    De modo que a não aplicação desses dispositivos, sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta no esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por esta Corte. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1.051.404 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso)



    PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. ATO IMPUGNADO QUE AFASTOU A EFICÁCIA DO ARTIGO 4º, I, E DO ARTIGO 61-A DA LEI 12.651/2012 AO FUNDAMENTO DE QUE EM MATÉRIA AMBIENTAL DEVE PREVALECER O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. RECUSA FORMAL DE APLICAÇÃO DE NORMA RECONHECIDAMENTE CONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE. AFRONTA CONFIGURADA. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O ato impugnado desrespeitou o decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, ao afastar a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o fundamento de que em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (doc. 23).



    2. Esta eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado.



    3. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional.



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 42.889 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ÍLICITOS AMBIENTAIS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. ADC 42/DF. ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. DESRESPEITO ÀS REFERIDAS DECISÕES DO STF. SÚMULA VINCULANTE 10. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – Esta Suprema Corte, em reiteradas reclamações, tem considerado que o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta burla às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF.



    III – Por implicar no esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal, com fundamento constitucional implícito, também existe afronta à Súmula Vinculante 10.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 44.645 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Compensação de reserva legal. Área de Preservação Permanente. Artigo 15 do Novo Código Florestal. Lei nº 12.651/2012. Norma de transição. Aplicação imediata. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. No acórdão reclamado, ao se recusar a aplicação do art. 15 do Novo Código Florestal ao caso concreto, esvaziou-se a força normativa do dispositivo legal, recusando-se eficácia vinculante às decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/DF.



    2. No julgamento da ADI nº 4.903/DF e da ADC nº 42/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do art. 15 do Código Florestal. Restou consignado que “impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos”.



    3. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 43.202 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Em face do exposto, com fulcro no art. 1.021, § 2º, do CPC, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, e, de outra parte, com amparo no VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao agravo para, desde já, prover o recurso extraordinário formulado por Paulo Roberto Libório Meirelles e Outro(a/s) em ordem a restabelecer o acordão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator